Tribunal: TJSP
Processo: 1008482-32.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Autores que alegam que o contrato foi firmado por terceiros estelionatários, que utilizaram documentos falsos. Mandatária contratada pela locadora para intermediar a contratação. Ilegitimidade passiva. Nulidade do contrato que somente atinge a locadora. Ausência de pedido de indenização pelo ocorrido. Recurso provido.

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Autores que alegam que o contrato foi firmado por terceiros estelionatários, que utilizaram documentos falsos. Mandatária contratada pela locadora para intermediar a contratação. Ilegitimidade passiva. Nulidade do contrato que somente atinge a locadora. Ausência de pedido de indenização pelo ocorrido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008482-32.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AVIL
INTERMEDIAÇÃO
ADM
E
AVALIAÇÃO
IMOBILIARIA,
são
apelados
ALEXANDRE DE ABREU PEREIRA e MATEUS DE ABREU PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23376
Apelação Cível 1008482-32.2019.8.26.0008
São Paulo
Apelante: Avil Intermediação Adm e Avaliação Imobiliaria
Apelados: Alexandre de Abreu Pereira e Mateus de Abreu Pereira
Antonio Manssur Filho
Apelação. Locação de imóvel. Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico. Autores que alegam que
o contrato foi firmado por terceiros estelionatários,
que utilizaram documentos falsos. Mandatária contratada pela locadora para intermediar a contratação. Ilegitimidade passiva. Nulidade do
contrato que somente atinge a locadora. Ausência de
pedido de indenização pelo ocorrido. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 241/244, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como julgou, conjuntamente,
procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de locação, condenando os réus
daquela demanda, solidariamente, ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a corré, alegando, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação declaratória de nulidade do contrato de locação, tendo
em vista que figurou apenas como mandatária da locadora, sendo que não participou
como parte na contratação. No mérito, alega que não tem qualquer responsabilidade
pela fraude praticada por terceiro, sendo que tomou todas as providências necessárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferência de documentos e pesquisas, sendo que inexistiu qualquer informação que
trouxesse indícios da fraude. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários
advocatícios.
Houve resposta (fls. 276/283).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico,
tendo os autores apelados arguido que foram vítimas de estelionatários, que falsificaram
seus documentos e firmaram a locação com a ré Nohade Khalil Kaled Araji, tendo a
corré, ora apelante, figurado como intermediadora da contratação, na qualidade de
administradora da locação (processo no 1012320-80.2019.8.26.0008).
Por sua vez, a locadora Nohade ajuizou contra o locatário e fiador,
Alexandre e Mateus, autores na ação declaratória, demanda visando ao despejo por falta
de pagamento e à cobrança dos aluguéis e encargos (processo no
1008482-32.2019.8.26.0008).
Ambas as ações foram julgadas em conjunto na r. sentença
recorrida, tendo apenas a corré da ação declaratória de nulidade, Avil Intermediação
Adm. e Avaliação Imobiliária, interposto o presente recurso, arguindo não ser parte
legítima para figurar no polo passivo da aludida demanda.
A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo
se faz através da verificação da relação de direito material em discussão.
Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimidade estará satisfeito.
No caso em tela, a apelante, tendo figurado apenas como
intermediadora da contratação, na qualidade de mandatária da locadora, não possui
legitimidade para responder pela nulidade do negócio.
Não há dúvida acerca da possibilidade de discussão sobre a
responsabilidade da apelante pela fraude perpetrada por terceiros, tendo em vista o risco
da atividade que exerce, principalmente em relação à locadora, que a contratou
justamente para que cuidasse de todos os preparativos relativos à contratação da
locação, o que, por certo, incluía a verificação da idoneidade do locatário e do fiador.
Ocorre que a ação ajuizada pelos apelados visa tão-somente à
declaração de nulidade do contrato de locação, o qual foi firmado apenas com a ré
Nohade.
Como bem observado na r. sentença recorrida: “Via reflexa, nulo o
contrato de locação, emerge a improcedência da ação de despejo e cumulado pedido de
cobrança, restando à locadora, se lhe convier, valer-se das vias próprias para
ressarcimento do prejuízo sofrido, ao passo que nenhuma pretensão indenizatória foi
direcionada pelas partes litigantes, inclusive a inviabilizar qualquer análise da conduta
das partes durante e após a realização do contrato, porquanto desborda do objeto da
lide”.
Assim, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré
apelante, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em relação a ela, nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC, devendo os autores apelados arcar com o
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios da
apelante, fixados em 12% do valor da causa (fl. 95 dos autos em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora